Tribunal: TJES
Processo: 5001380-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Contribuição Sindical
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-37.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5001380-37.2024.8.08.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Venécia/ES contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. O agravante sustenta que a alegada violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do ato jurídico perfeito seria direta, e não reflexa, requerendo o afastamento do precedente aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alegada violação aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal configura ofensa direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o processamento do recurso extraordinário, ou se possui caráter meramente reflexo, atraindo a incidência do Tema 660 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal firmou, no Tema 660 da repercussão geral, entendimento de que não há repercussão geral quando a suposta afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada depende da prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

A análise da alegada violação aos princípios constitucionais invocados exige o exame de normas infraconstitucionais relativas aos limites da preclusão, ao poder geral de cautela do juiz previsto no art. 297 do CPC e às regras de validade dos negócios jurídicos disciplinadas pelo Código Civil.

A necessidade de interpretação prévia da legislação infraconstitucional evidencia o caráter reflexo da alegada ofensa constitucional, em conformidade com a tese firmada no Tema 660 do STF.

O agravante não demonstra distinção fática ou jurídica relevante capaz de afastar a incidência do precedente vinculante aplicado à controvérsia.

O agravo interno não constitui via adequada para rediscutir matéria já pacificada sob a sistemática da repercussão geral sem a demonstração de fundamentos aptos a superar o precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal possui caráter reflexo quando sua análise depende da interpretação prévia de normas infraconstitucionais.

Incide o Tema 660 do STF quando a controvérsia constitucional pressupõe o exame de regras processuais e civis infraconstitucionais.

A ausência de demonstração de distinção fática ou jurídica impede o afastamento de precedente vinculante firmado sob a sistemática da repercussão geral.

O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já pacificada sem a apresentação de fundamentos aptos a infirmar a aplicação do precedente obrigatório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 1.021; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371/MT, Tema 660 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5001380-37.2024.8.08.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18165299) interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NOVA VENECIA ESPÍRITO SANTO, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face do capítulo da decisão (id. 17708912) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário em razão da conformidade do acórdão com o Tema n° 660 do Supremo Tribunal Federal.

O recorrente alega que a violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa (art. 5.º, LIV e LV, CF/88) e do ato jurídico perfeito seria direta, e não reflexa.

A tese, contudo, não afasta o fundamento da negativa de seguimento.

O Supremo Tribunal Federal, no ARE 748.371/MT (Tema 660), fixou que não há repercussão geral quando a suposta ofensa constitucional pressupõe o exame prévio de normas infraconstitucionais, e é o que se verifica no caso. A análise das alegadas violações ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal exigiria, necessariamente, o exame dos limites da preclusão, do poder geral de cautela do juiz (art. 297 do CPC) e das normas de validade dos negócios jurídicos no Código Civil, o que confirma o caráter reflexo da ofensa constitucional invocada.

O agravante não demonstrou distinção fática ou jurídica que autorize o afastamento do precedente vinculante, tampouco se desincumbiu do ônus argumentativo exigido para superar a sistemática da repercussão geral.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto da eminente relatoria.
Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.